Tribunal: STF
Processo: Rcl 84593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 688.267 RF/CE (TEMA 1.022 RG). ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA TIDO COMO VIOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, proposta para garantir a observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada é anterior ao estabelecimento do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2024, enquanto a decisão reclamada, que analisou a questão controvertida, foi proferida pelo TRT3 em 11/10/2016.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2022; Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2022; ARE 1.496.000 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/8/2024; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023.